Tribunal: TJMT
Processo: 1023072-45.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023072-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 22.729.872/0001-28 (EMBARGADO), LEONARDO ROSSINI DA SILVA - CPF: 810.496.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE POSTES. TUTELA DE URGÊNCIA. PREÇO CONTRATUAL. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial de valores devidos por compartilhamento de infraestrutura de postes, calculados conforme valor originalmente pactuado em contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão ao deixar de analisar fundamentos essenciais apresentados pela embargante quanto à validade dos preços pactuados para o compartilhamento de postes após a edição da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014; e (ii) obscuridade ao não considerar adequadamente os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda que legitimariam a manutenção dos valores contratados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive reconhecendo a validade da cláusula contratual que estabelece o valor por ponto de fixação, bem como o caráter referencial e não obrigatório da Resolução Conjunta nº 4/2014 da ANEEL/ANATEL.

5. A decisão agravada, de natureza provisória, respeitou a autonomia de vontade das partes ao manter o valor originalmente previsto no contrato, determinando apenas, como medida cautelar, o depósito judicial das faturas até que se apure, após o contraditório, a legitimidade dos reajustes aplicados.

6. A pretensão da embargante revela nítido intuito de rediscutir o mérito e obter a reforma do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, devendo ser veiculada mediante recurso adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reanálise dos fundamentos que motivaram o convencimento do órgão julgador, especialmente quando o acórdão aborda expressamente as questões suscitadas pela parte
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/06/2019; TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência, “
mediante o depósito judicial dos valores devidos pelas faturas inadimplidas, calculadas com base no valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, resultando no depósito judicial da quantia de R$ 82.886,92 por fatura inadimplida, considerando a quantia de 13.723 pontos de fixação
”, determinando que a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o depósito dos valores, sob pena de revogação da medida.

A embargante alega, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de analisar fundamentos essenciais apresentados na contestação, especialmente no que tange à validade dos preços pactuados em 2021 para o compartilhamento de postes, após a edição da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014. Sustenta que os valores foram livremente acordados entre as partes e praticados sem objeções até o ajuizamento da ação em 2025, o que evidenciaria a ausência de abusividade ou desproporcionalidade. A embargante destaca que a contratante, mesmo conhecendo previamente o teor da referida norma e seus preços de referência, anuiu com os valores contratados.

Argumenta ainda que a livre pactuação dos preços deve ser respeitada à luz dos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, previstos no Código Civil e na Constituição Federal, sendo passível de revisão contratual apenas diante de fatos extraordinários que tornem a obrigação excessivamente onerosa, o que não se verifica no caso concreto. A embargante colaciona precedentes jurisprudenciais que confirmam a validade dos contratos firmados nesses moldes, inclusive reafirmando que o valor de referência previsto na Resolução não possui caráter vinculativo, tratando-se apenas de parâmetro para negociações. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar o vício identificado e reformar o julgado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência, “
mediante o depósito judicial dos valores devidos pelas faturas inadimplidas, calculadas com base no valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, resultando no depósito judicial da quantia de R$ 82.886,92 por fatura inadimplida, considerando a quantia de 13.723 pontos de fixação
”, determinando que a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o depósito dos valores, sob pena de revogação da medida.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais requisitos de admissibilidade. O recurso, contudo, não merece provimento.

Ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão não padece de omissão ou obscuridade. Todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e fundamentadas no julgado, inclusive aquelas relacionadas à autonomia da vontade, à validade dos preços pactuados e ao caráter referencial da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente consignou que "
o magistrado de primeiro grau, com acerto, não desconheceu a existência de cláusula contratual que estabelece o valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, tampouco declarou sua invalidade. Ao contrário, a decisão reconheceu expressamente a validade de tal previsão contratual, apenas determinando, como medida de cautela, que as faturas sejam pagas conforme o valor originalmente estabelecido no contrato (R$ 6,04 por ponto de fixação), mediante depósito judicial, até que se apure, após o estabelecimento do contraditório, a legitimidade dos reajustes aplicados
".

Em outra passagem, restou claro que "
no que tange à Resolução Conjunta n. 4/2014 da ANEEL/ANATEL, resta claro que esta estabelece um valor de referência e não obrigatório para contratos de compartilhamento de infraestrutura. Neste ponto, ressalto que a decisão agravada não impôs a adoção do valor referencial de R$ 3,19, respeitando a autonomia de vontade das partes ao manter, provisoriamente, o valor de R$ 6,04 por ponto de fixação, expressamente previsto no contrato firmado entre as partes
".

Ademais, o acórdão tratou expressamente sobre a questão dos reajustes contratuais, esclarecendo que: "
a agravante alega que a majoração decorre de reajustes previstos no contrato e formalizados por meio de quatro aditivos contratuais. Contudo, neste momento processual, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar que o expressivo aumento ocorrido entre janeiro e fevereiro de 2025 guarda correspondência com os índices de reajuste contratualmente pactuados
".

O que se verifica, na verdade, é a nítida pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração. A função integrativa dos embargos não autoriza o reexame de provas ou a reanálise dos fundamentos que motivaram o convencimento do órgão julgador.

Na hipótese, o que pretende a embargante, em verdade, é a modificação do julgado, mediante o reexame das razões de decidir do acórdão, questão que deve ser veiculada mediante o recurso adequado, e não pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Importante destacar que a decisão desta Corte, assim como a proferida em primeiro grau, possui caráter provisório, sem adentrar no mérito propriamente dito da questão, limitando-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, em cognição necessariamente sumária. A discussão sobre a validade dos reajustes aplicados e a legitimidade dos aditivos contratuais será devidamente enfrentada em cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau, após a instrução probatória.

Assim, o acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração, revelando-se o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025